Tribunal: TJES
Processo: 5008344-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência Territorial; Arbitramento / Majoração
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008344-17.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NAIL ALLIANCE COSMETICOS LTDA

AGRAVADO: ELEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008344-17.2022.8.08.0000

AGVTE:
NAIL ALLIANCE COSMETICOS LTDA

AGVDO:
ELEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. ABSTENÇÃO DO USO INDEVIDO DE MARCA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICILIO DO AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
– Na esteira da jurisprudência pátria, é incabível o manejo do agravo de instrumento para discutir decisão atinente a impugnação ao valor da causa. Recurso não conhecido neste ponto.

II –
Nos termos da legislação pátria, a competência para o processo de ação que objetiva a abstenção do uso indevido de marca empresarial é do domicilio do autor.

I
II
– Recurso parcialmente conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008344-17.2022.8.08.0000

AGVTE:
NAIL ALLIANCE COSMETICOS LTDA

AGVDO:
ELEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, o recorrente impugna através do presente recurso o valor da causa indicado pelo recorrido, bem como a competência da Justiça Estadual para processar o feito.

I – Da preliminar de não conhecimento do recurso

De plano, suscito de ofício e acolho a preliminar de não conhecimento do recurso em relação a impugnação do valor da causa, haja vista que tal matéria não é passível de ser trazida na via instrumental.

A jurisprudência pátria é assente nesse sentido:

TJES -
Quanto à impugnação ao valor da causa, o recurso é incabível, uma vez que a decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, situação que não permite o manejo de agravo de instrumento.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018342, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

TJRS – AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO. IMPUGNAÇÃO AO
VALOR
DA
CAUSA
. NÃO
CABIMENTO
DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. DECISÃO NÃO
AGRAVÁVEL
. ART. 1.015 DO CPC/15.
A DECISÃO QUE REJEITA A
IMPUGNAÇÃO
AO
VALOR
DA
CAUSA
NÃO É RECORRÍVEL POR
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
, PORQUANTO NÃO SE INSERE EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CPC/15.NÃO CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO DESSA TAXATIVIDADE.
PRECEDENTES.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
NÃO CONHECIDO.(
Agravo
de
Instrumento
, Nº 52439484420228217000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 01-12-2022)

Registro que a referida matéria já foi devidamente submetida aos ditames do artigo 10 do CPC, sendo de rigor, neste momento, o acolhimento da questão para
o não conhecimento parcial do recurso.

É como voto.

II – Do mérito propriamente dito do agravo de instrumento

No que tange ao mérito do recurso, qual seja a discussão acerca da competência para o processamento da ação originária, onde se discute o uso irregular de marca empresarial, penso que não há como acolher a pretensão recursal.

E assim digo, porque inobstante o argumento da recorrente de que o processamento da ação no Espírito Santo dificultaria a sua defesa não restou baseado em elementos de prova suficientes, o que era de rigor.

Outrossim, penso que o magistrado a quo andou bem ao reconhecer sua competência para o processamento da demanda, máxime porque a jurisprudência pátria é assente no sentido de que ações como a que se discute sejam processadas no juízo do domicílio do autor, senão vejamos:

"INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL –
Ação de abstenção de uso de marca – Incidência do disposto no art. 53, inciso V, CPC – Competência do domicílio do autor reconhecida
– Decisão reformada – Recurso provido."

(TJSP; Agravo de Instrumento 2037283-23.2023.8.26.0000; Relator (a):J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Campinas -5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2023; Data de Registro: 30/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL.
USO
DE
MARCA
.
COMPETÊNCIA
.
A
competência
para o julgamento de ação em que a parte busca a
abstenção
do
uso
de
marca
, cumulada com pretensão indenizatória, é a do foro do domicílio do autor ou a do local do fato, à escolha do demandante.
Entendimento baseado na premissa de que a expressão delito contida no art. 53, V, do CPC compreende tanto o ilícito penal, quanto o civil. Precedentes do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 51123668120238217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 28-06-2023)

Por tais razões é que no mérito
não merece provimento a tese recursal.

III – Dispositivo

Diante de todo o exposto,
conheço parcialmente do recurso e nessa parte entendo por bem NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume o comando decisório fustigado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)